Tribunal: TJDFT
Processo: 0730479-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730479-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: MARCELO VICENTINI BARBOSA, NAIRA ANDREA DE LIMA FURUSE BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME D EINCORPORAÇÃO (LEI 4.591/64). RESCISÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. MÉRITO. INADIMPLÊNCIA DA INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO DAS PRESTAÇÕES DESEMBOLSADAS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. JUROS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 292, II, do Código de Processo Civil, na ação em que o objeto for a rescisão de ato jurídico, o valor da causa será a quantia correspondente ao valor do ato. Se o valor corrigido da suposta dívida correspondente àquele dado à causa, não há que se falar em superestimação do valor da causa. 2. O inadimplemento ou a mora é fato bastante e suficiente para amparar o pedido de resolução do negócio jurídico, quando, nesse último caso, o cumprimento da prestação deixou de ser útil ao credor. Em se tratando de promessa de compra e venda de imóvel em regime de incorporação, o atraso na sua entrega é motivo legítimo para sua resolução. 3. A atividade de incorporação imobiliária traz intrínsecos riscos atrelados à construção e desembaraço burocrático, de modo que não podem ser invocados pelo fornecedor para afastar sua responsabilidade contratual pelo inadimplemento. Por conseguinte, a argumentação de impossibilidade de entrega da unidade a termo, em decorrência de exigências e interferências da administração pública (CEB), não se qualifica como caso fortuito ou força maior. 4. Se a resolução da promessa de compra e venda do imóvel ocorre por culpa do incorporador, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, com a devolução integral dos valores desembolsados pelo adquirente (Súmula 543/STJ). A jurisprudência do E. TJDFT segue no mesmo sentido: Acórdão n.904702, 20140111252766APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 10/11/2015. Pág.: 227, acompanhando o entendimento pacificado através de julgamento de recurso repetitivo: STJ/ REsp 1300418/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013. A quantia deve ser corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora a partir da citação. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de incidência de caso fortuito na entrega do empreendimento contratado, decorrente de reiterados atrasos em que teria incorrido a concessionária de energia elétrica no fornecimento dos serviços; c) artigo 416 do Código Civil, defendendo que o percentual de retenção deve ser autorizado em até 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no STJ. Por fim, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID 25662714 - Pág. 19). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1722978/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 10/3/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada contrariedade ao artigo 393 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar curso ao inconformismo em relação à suposta afronta ao artigo 416 do Código Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543, DJe 31/8/2015). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao Recurso Especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Por derradeiro, em atenção do pedido de ID 25662714, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. Indefiro, porém, o pleito em relação ao escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029